Tribunal: TJDFT
Processo: 0710785-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RENÚNCIA DE MANDATO. ATUAÇÃO DO ADVOGADO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. PARTE DA FASE DE EXECUÇÃO. Na hipótese de renúncia de mandato ao longo do trâmite do processo, os honorários contratados sob a forma de êxito devem ser proporcionalmente distribuídos entre o antigo e o atual patrono, em conformidade com a extensão do trabalho desenvolvido por cada um deles. Caso concreto em que o advogado inicialmente contratado atuou ao longo de toda a fase de conhecimento e em parte do cumprimento de sentença, o que revela atuação mais extensiva, em termos de tempo e de redação de peças e outras diligências, hábil a justificar recebimento de percentual superior ao novo advogado contratado, que apenas atuou na fase final do processo, logrando êxito no recebimento do crédito da parte.